Tribunal: TJES
Processo: 0003370-72.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-72.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
NOS AUTOS Nº

0003370-72.2020.8.08.0006.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

APELADO
:

SUPERMERCADO CASAGRANDE
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO. MERA CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR POÇO ARTESIANO SEM OUTORGA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ROL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E SUJEITAS A LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN MALAM PARTEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado com base no art. 386, inciso III, do CPP. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a ausência de prova da potencialidade poluidora e a não inclusão da mera captação de água na Resolução n
º
237/97 do CONAMA levam à atipicidade da conduta.

2.
Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, requerendo a condenação do apelado nas sanções do
A
rt. 60 da Lei n
º
9.605/98. Alega que o delito estaria plenamente caracterizado, por tratar-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

3. Conforme corretamente destacado na decisão
impugnada
, o delito tipificado no art. 60 da Lei n
º
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) exige, para sua configuração, a elementar relativa ao potencial poluidor da atividade. Este dispositivo é considerado uma norma penal em branco e, portanto, depende de complementação por normas infralegais que definam quais atividades se enquadram nesse potencial de dano. Nesse contexto, a jurisprudência é firme ao concluir que a simples perfuração ou captação de água por poço artesiano sem outorga não está elencada entre as atividades sujeitas a licenciamento ambiental, nos termos do Anexo I da Resolução n
º
237/97 do CONAMA.

4
.
O potencial de dano da conduta não pode ser presumido pela simples ausência de licença/outorga.
A sentença recorrida
ponderou corretamente que não há prova mínima acerca da materialidade de uma conduta lesiva, pois os documentos não demonstram a constatação de atividade com potencial poluidor, mas sim a “mera captação de água para uso”.

5
.
Embora a ação configure uma infração administrativa nos termos do art. 49 da Lei n
º
9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), ela é penalmente atípica por não preencher a elementar do tipo penal. Portanto, o acolhimento da pretensão recursal implicaria em uma interpretação extensiva
in malam partem
do Direito Penal, o que é vedado pelo princípio da legalidade.

6
.
Dessa forma, inexistindo prova da potencialidade poluidora — elemento indispensável à configuração do delito, cuja exigência normativa não inclui a mera captação de água sem licença —, é forçosa a absolvição do denunciado. O reconhecimento da ausência de materialidade delitiva impõe o desprovimento do apelo, nos exatos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

7
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8
.
Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)